Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-92.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002501-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ERICA DE SOUZA HASHIMOTO - CPF: 076.451.297-86 (VÍTIMA), MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 001.929.331-32 (ASSISTENTE), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (ASSISTENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação (art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311,
caput
, CP). Preliminar de nulidade de busca veicular por ausência de fundadas razões. Investigação prévia conduzida por delegacia especializada. Abordagem e revista amparadas em elementos objetivos. Provas lícitas. Autoria comprovada por prisão em flagrante e depoimentos policiais harmônicos. Versão defensiva não comprovada. Ônus probatório da defesa (art. 156, CPP). Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1002501-92.2023.8.11.0042, que condenou o acusado pela prática dos crimes dos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, à pena global de 4 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa.

2. Pedido recursal. Preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca veicular por ausência de fundadas razões. No mérito, absolvição por insuficiência de provas e alegado desconhecimento da origem ilícita do bem.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem e a busca veicular foram lícitas; e (ii) definir se o acervo probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador, ante a negativa de autoria e a alegação de locação do veículo pelo apelante.

III. Razões de decidir

4.

A investigação prévia, a ordem de serviço e a checagem que revelou circulação simultânea do mesmo veículo em Estados distintos constituem fundadas razões objetivas para a abordagem e a revista veicular.

5. A autoria do crime de receptação se confirma pela posse do veículo roubado, pela prisão em flagrante e pelos depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por prova pericial. Compete à defesa demonstrar as alegações que fizer (art. 156 do CPP). A tese de locação não se comprova por documentos, recibos ou testemunhas, permanecendo isolada e inverossímil.

6. A autoria do crime do art. 311 do Código Penal resulta do uso e da posse do veículo com sinais identificadores adulterados, com alterações evidentes confirmadas por perícia, reforçada por evidencias a respeito da ciência e adesão consciente à situação ilícita, independentemente da prova de quem efetivamente realizou a adulteração material.

IV. Dispositivo e tese

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revista veicular prescinde de mandado quando fundada em razões objetivas, extraídas de investigação prévia e de dados verificáveis (OCR) que indiquem irregularidade, legitimando a diligência e a prova obtida. 2. A posse de veículo roubado com sinais identificadores adulterados, corroborada por prova pericial e testemunhos policiais harmônicos, autoriza a condenação por receptação e por adulteração de sinal identificador, não afastada por versão defensiva não comprovada. 3. Incumbe à defesa comprovar o alegado desconhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, e 311,
caput
; CPP, arts. 156, 244 e 386, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ, RE nos EDcl no AgRg no HC n. 942.213/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.2025; TJDFT, APR n. 0704967-94.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati (Desig.), Segunda Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJMT, ApCrim n. 1004626-78.2022.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Cleverson Oliveira David
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal n. 1002501-92.2023.8.11.0042, o condenou pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos, respectivamente, nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 305181432), a defesa pugnou pela nulidade das provas produzidas a partir da busca veicular, alegando ausência de fundadas suspeitas que legitimam a atuação policial, e, consequentemente, seja declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, insiste na absolvição, em relação a ambos os delitos, sustentando que não há provas suficientes quanto à autoria, bem como ele desconhecia qualquer situação a respeito da ilicitude do bem (veículo).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 305181440), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. IMPROCEDÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL QUE SE EMBASOU EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA SOBRE CRIMES DE FURTO PELA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE ROUBO E FURTO, E QUE APONTARAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO FATO. AUTORIDADE POLICIAL QUE FOI AO ENCONTRO DO RECORRENTE PARA INTIMÁ-LO A COMPARECER NA DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CASOS EM ANDAMENTO. INVESTIGAÇÕES QUE APONTARAM A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DOS CRIMES. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA VEICULAR. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO DE VÍTIMA RESIDENTE NO RIO DE JANEIRO. CONSTATADA A ADULTERAÇÃO DAS PLACAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE, CONSUBSTANCIADO PELO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE, PELA PROVA PERICIAL QUE APRESENTOU A ADULTERAÇÃO, E NA PROVA TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS CIVIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ERA ALUGADO. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA NÃO ATINGIDO. SENTENÇA ESCORREITA. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA RECOMENDAÇÃO N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Id. 317155379).

É o relatório

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Cleverson Oliveira David
foi denunciado e processado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos, respectivamente, nos artigos 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, pois de acordo com os termos narrados na denúncia:

“(...) no dia 11/01/2023, por volta das 15h, em via pública, na Rua A, Bairro Paiaguas, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado CLEVERSON OLIVEIRA DAVID conduziu coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) caminhonete, marca/modelo GM/S10, Placa KPK6100, cor branca, ano 2013/2013, avaliada em R$ 85.457,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), conforme auto de avaliação indireta de ID 110035774, em prejuízo da vítima Erica de Souza Hashimoto, bem como adulterou sinal identificador do referido veículo, com remarcação de caracteres e substituição da placa original (KPK-6I00) pela placa OPU-1F55.

Consta que, na referida data, durante cumprimento de ordem de serviço para apurar crime de natureza patrimonial, policiais civis abordaram o acusado CLEVERSON OLIVEIRA DAVID trafegando com o veículo GM/S10, cor branca, placa aparente OPU-1F55. Na oportunidade, ao realizarem a checagem da placa veicular via sistema OCR, constataram que o automóvel apresentava registros concomitantes de trajetos em diferentes regiões da Federação, tais como os Estados de Mato Grosso e Minas Gerais.

Diante dessa situação, os policiais realizaram uma revista veicular, oportunidade em que verificaram que havia adulteração tanto no chassi, quanto na placa do veículo (vide laudo pericial de ID 110035759), sendo que os sinais identificadores originais da caminhonete seriam as placas KPK-6I00, chassi 9BG148EP0DC484838, constando como proprietária a vítima Érica de Souza Hashimoto. Foi constatado, ainda, que tal veículo era objeto de roubo ocorrido no dia 21/11/2022, no estado do Rio de Janeiro.

Ao ser interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio. (...).”
(Id. 305181386).

Ultimada a instrução criminal,
Cleverson Oliveira David
foi condenado pelos delitos narrados na inicial acusatória, ao cumprimento da reprimenda global de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente apelo, por meio da defesa técnica, almejando, em caráter
preliminar
, que seja declarada a nulidade das provas produzidas a partir da busca veicular, alegando ausência de fundadas suspeitas que legitimam a atuação policial, e, consequentemente, seja declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Observa-se do conteúdo do caderno investigativo que já havia informações a respeito de algo suspeito referente a determinado condutor do veículo GM/S10, cor branca, placas OPU1F55, conforme registrado no boletim de ocorrência anexo – Id. 305180442. Descrevo:

“EQUIPE POLICIAL EM CONTINUIDADE AS INVESTIGAÇÕES ACERCA DA ORDEM DE SERVIÇO No 2022.9.34893, COM INTUITO DE ESCLARECER FATOS NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL DESCREVENDO A OCORRÊNCIA DE UM CRIME DE FURTO REALIZADO NO SHOPPING ESTAÇÃO NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, APÓS TER INFORMAÇÕES DE POSSÍVEL AUTOR, BEM COMO, DE QUE ESTE ESTARIA EM CONSTANTE REINCIDÊNCIA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA PELO INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGIÃO NORTE, BOLETINS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS No 2022.358762, 2022.358768, 2023.4716 E 2023.4251, E QUE ESTARIA TRAFEGANDO EM UMA CAMINHONETE GM/S10, DE COR BRANCA, PLACAS: OPU-1F55, QUE PELA ANALISE DE OCR, DEMONSTRARAM REGISTROS QUASE QUE CONCOMITANTES, EM REGIÕES DIFERENTES DO PAÍS COMO: PASSAGENS POR CIDADES DO ESTADO DE MATO GROSSO E MINAS GERAIS, ASSIM, SUBENTENDENDO SE, ALGO DE ERRADO. NESTA DATA, O VEÍCULO FOI LOCALIZADO NO BAIRRO PAIAGUÁS - CUIABÁ/ MT, ABORDADO, SENDO SEU CONDUTOR E PROPRIETÁRIO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID QUE ESTAVA NA COMPANHIA DE SUA ESPOSA, BARBARA MAYARA QUEIROZ, QUE ACOMPANHARAM A REVISTA VEICULAR, OPORTUNIDADE, EM QUE FORAM OBSERVÁVEIS ALGUNS VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO VEICULAR SENDO O VEICULO E SEU CONDUTOR CONDUZIDOS A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS PARA AVALIAÇÃO, SENDO CONSTATADO PRELIMINARMENTE QUE OS SINAIS IDENTIFICADORES ORIGINAIS DO VEÍCULO SERIA: PLACAS: KPK-6I00, CHASSI:9BG148EP0DC484838, DE PROPRIEDADE DA SENHORA ÉRICA DE SOUZA HASHIMOTO, SENDO ENCONTRADO NO SINESP O BOLETIM DE OCORRÊNCIA No 023-07152/2022, NATUREZA ROUBO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DADOS ANEXO. OBSERVAÇÃO: FEITO CONTATO TELEFÔNICO COM O PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OPU-1F55, SENHOR CLAUDIO PASSOS DIAS, ESTE CONFIRMOU ESTAR NA POSSE DO VEÍCULO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.”

O conteúdo do boletim de ocorrência é respaldado pelos investigadores de polícia civil Mario Wilson Vieira da Silva Gonçalves e Helton Flávio de Moraes Oliveira (Ids. 305180443 e 305180444).

Em Juízo, os policiais civis ratificaram suas declarações inquisitoriais, e, inclusive o investigador Mario Wilson detalhou que o acusado, ora apelante estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, e que tinha uma Ordem de Serviço para intimá-lo, a fim de ser ouvido sobre delitos ocorridos no Estado. Segundo a testemunha, isso porque o veículo em questão estava sendo usado como apoio para prática de delitos no Estado de Mato Grosso. Narrou que a guarnição localizou o veículo e, consequentemente, feita a abordagem e buscas, ocasião em que foi confirmada a adulteração.

Já de plano, observa-se que não houve uma abordagem aleatória, arbitrária ou desprovida de lastro investigativo, mas, ao revés, decorreu de investigação prévia em curso, levada a efeito pela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá.

Como visto, os agentes estatais relataram, de maneira coerente e harmônica, que a equipe policial estava em diligências para apurar crimes patrimoniais reiterados, havendo
informações concretas de que o responsável pelo veículo narrado, estaria reiteradamente envolvido em delitos patrimoniais
, inclusive com registros de ocorrências em diferentes regiões do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto investigativo, chegou-se à informação de que o apelante estaria trafegando em uma caminhonete GM/S10, de cor branca, ostentando placas OPU-1F55, circunstância que motivou a checagem do veículo por meio de sistemas eletrônicos de leitura automática de placas (OCR). A consulta revelou
registros praticamente concomitantes de circulação do mesmo veículo em Estados distintos da Federação, notadamente Mato Grosso e Minas Gerais
, situação absolutamente incompatível com a normalidade e que, por si só, já evidenciava indício objetivo de irregularidade, conhecidamente chamado de “veículo dublê”.

Diante desse dado concreto e verificável, após os policiais procederam à abordagem do veículo realizaram a revista veicular que culminou na constatação de sinais evidentes de adulteração, tanto nas placas quanto nos caracteres identificadores do automóvel, o que posteriormente foi confirmado por prova pericial regularmente produzida.

Ressalte-se que não se trata de mera intuição subjetiva ou presunção genérica, mas de
atuação fundada em elementos objetivos previamente colhidos no curso de investigação policial, associados a dados concretos obtidos no momento da abordagem, aptos a configurar a chamada fundada suspeita
exigida pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a busca pessoal ou veicular independe de mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando precedida de investigação ou de elementos objetivos indicativos de prática delitiva em curso.

Assim já se decidiu:

“(...) 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso, não se verifica a presença de flagrante ilegalidade, tendo em vista a existência de elementos suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. (...).”
(STJ, RE nos EDcl no AgRg no HC 942213/RS, Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus 2024/0330587-9, Sexta Turma, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 15.10.2025).

Desse modo, a atuação policial em tais hipóteses não vulnera as garantias constitucionais, desde que não se trate de diligência arbitrária ou desvinculada de qualquer dado concreto, o que manifestamente não se verifica na hipótese em exame.

Portanto, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, mostra-se plenamente legítima a abordagem e a busca veicular realizadas, inexistindo qualquer violação às garantias constitucionais ou às normas processuais penais capazes de ensejar a nulidade pretendida.

Dessarte, não há falar em ilicitude das provas colhidas, tampouco em absolvição por derivação, razão pela qual
rejeito a preliminar
defensiva de nulidade das provas.

Superada a questão preliminar, passo ao enfrentamento do
mérito
recursal.

Embora não questionada, é importante esclarecer que a materialidade, concernente a ambos os delitos, encontra-se sobejamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 305180442), termo de exibição e apreensão (Id. 305180445), registro de ocorrência no Sinesp (Id. 305180447), laudo pericial em veículo (Id. 305180448), auto de avaliação (Id. 305181363) e relatório final da autoridade policial (Id. 305181376).

Em relação à autoria, apesar da insurgência defensiva, não há cogitar em qualquer dúvida quanto à responsabilização penal do apelante em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

No tocante ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a autoria ficou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como já ressaltado anteriormente, os policiais civis responsáveis pela abordagem e pela condução do flagrante foram uníssonos ao relatar, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que o apelante foi surpreendido na posse da caminhonete GM/S10, posteriormente identificada como produto de roubo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. As declarações prestadas são coerentes, lineares e harmônicas entre si, descrevendo com riqueza de detalhes o contexto da abordagem, a checagem dos dados do veículo e a constatação das irregularidades nos sinais identificadores.

Não se trata, portanto, de prova exclusivamente policial isolada ou destituída de credibilidade, mas de relatos convergentes, firmes e corroborados por outros elementos objetivos dos autos, notadamente a prova documental e pericial, que confirmam a origem ilícita do bem.

O apelante, por sua vez, em Juízo, apresentou a versão de que teria apenas alugado o veículo, desconhecendo qualquer ilicitude relacionada à sua procedência. Todavia, tal narrativa não encontra o menor respaldo no conjunto probatório. Não houve apresentação de contrato de locação, recibos, comprovantes de pagamento, tampouco indicação de qualquer pessoa que pudesse confirmar a alegada versão defensiva.

Cuida-se, assim, de negativa isolada, destituída de plausibilidade e desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, circunstância que atrai a incidência do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual incumbe à defesa a prova das alegações que fizer.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é surpreendido na posse de bem de origem ilícita, opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar, de forma minimamente satisfatória, o desconhecimento da procedência criminosa do objeto, o que não ocorreu no caso em exame.

Veja-se julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO. Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1004626-78.2022.8.11.0006 – 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto – julgado em 23.4.2024).

Assim,
a manutenção da condenação pelo crime de receptação revela-se medida que se impõe,
inexistindo qualquer dúvida razoável a ser resolvida em favor do apelante.

Igual conclusão se impõe em relação ao crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal.

É certo que não se exige, para a configuração do delito, a prova direta de que o agente tenha sido o responsável material pela adulteração dos sinais identificadores do veículo. Deve, no entanto, ficar demonstrado que tinha ciência da adulteração e que utilizava ou mantinha sob sua posse o automóvel nessas condições, aderindo, ao menos de forma consciente, à conduta delitiva – justamente esse é o caso dos autos.

Denota-se que o laudo pericial confirmou de forma categórica a adulteração das placas e dos sinais identificadores do veículo, circunstância que, aliada à posse direta pelo apelante, evidencia seu conhecimento acerca das irregularidades.

Isso porque, as alterações constatadas não eram sutis ou imperceptíveis, mas suficientemente evidentes a ponto de afastar qualquer alegação de desconhecimento por parte de quem conduzia o automóvel.

Mais uma vez, a versão defensiva de que o veículo teria sido apenas alugado, além de não comprovada, mostra-se incompatível com a realidade fática apurada, especialmente diante da ausência de qualquer elemento que indicasse a regularidade da suposta locação ou a boa-fé do apelante.

Dessa forma, ainda que se admitisse, em tese, que o apelante não tenha sido o autor direto da adulteração, é inequívoco que
tinha pleno conhecimento das alterações ilícitas e anuiu à utilização do veículo nessas condições
, o que é suficiente para a subsunção típica ao artigo 311 do Código Penal.

A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica ao reconhecer a autoria do delito de adulteração de sinal identificador quando o agente é surpreendido na posse do veículo adulterado e não logra êxito em demonstrar satisfatoriamente o desconhecimento da irregularidade ou apresentar explicação plausível para tanto.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (...) RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3. Não há como afastar a autoria do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, visto que o réu foi surpreendido com um veículo automotor que possuía a placa adulterada e não conseguiu demonstrar que não tinha conhecimento da alteração da identificação do veículo, nem ofereceu explicação plausível para tal motivo (...).”
(TJ/DF; APR 07049.67-94.2022.8.07.0005; 179.0250; Segunda Turma Criminal; Rel. Desig. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 23.11.2023; Publ. PJe 7.12.2023).

Em outras palavras, ainda que não demonstrada a autoria material da adulteração, o tipo penal também alcança aquele que, ciente da modificação ilícita, mantém o veículo sob sua posse e circulação, aderindo conscientemente ao resultado criminoso.

Diante de todo o conjunto probatório, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, as provas produzidas são seguras, coerentes e suficientes para amparar o decreto condenatório, tanto em relação ao crime de receptação quanto ao de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Cleverson Oliveira David
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026